Tribunal: TJSP
Processo: 2178164-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela executada. Pretensão da BANCOOP, executada, de restringir a responsabilidade por dívidas relativas a cada empreendimento ao patrimônio da Seccional incumbida de construí-lo. Impossibilidade. Inteligência do art. 789 do CPC. Inviabilidade de aplicação analógica do regime de afetação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela executada. Pretensão da BANCOOP, executada, de restringir a responsabilidade por dívidas relativas a cada empreendimento ao patrimônio da Seccional incumbida de construí-lo. Impossibilidade. Inteligência do art. 789 do CPC. Inviabilidade de aplicação analógica do regime de afetação previsto na Lei 4.591/64 em prejuízo dos cooperados, principalmente porque não há averbação do suposto patrimônio afetado no CRI competente, requisito essencial à sua validade (art. 31-B). Termo de Adesão e Compromisso de Participação que não possui qualquer dispositivo capaz de limitar a responsabilidade patrimonial aos bens da Seccional gestora do empreendimento que deu origem ao crédito executado. Acordo firmado com o MP em ACP que não impede o exercício, por parte do beneficiário, dos direitos que lhe são assegurados pelo ordenamento jurídico. Aplicabilidade do CDC (Súmula 602, STJ). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178164-55.2020.8.26.0000
Voto no 45.445
1/5
Registro: 2020.0000850691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178164-55.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO SP BANCOOP,
é agravado ROBSON MARSOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178164-55.2020.8.26.0000
Voto no 45.445
2/5
VOTO No: 45.445
Agravo de Instrumento No 2178164-55.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo Sp Bancoop
Agravado: Robson Marsola
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela
executada. Pretensão da BANCOOP, executada, de restringir a
responsabilidade por dívidas relativas a cada empreendimento ao
patrimônio
da
Seccional
incumbida
de
construí-lo.
Impossibilidade. Inteligência do art. 789 do CPC. Inviabilidade de
aplicação analógica do regime de afetação previsto na Lei 4.591/64
em prejuízo dos cooperados, principalmente porque não há
averbação do suposto patrimônio afetado no CRI competente,
requisito essencial à sua validade (art. 31-B). Termo de Adesão e
Compromisso de Participação que não possui qualquer dispositivo
capaz de limitar a responsabilidade patrimonial aos bens da
Seccional gestora do empreendimento que deu origem ao crédito
executado. Acordo firmado com o MP em ACP que não impede o
exercício, por parte do beneficiário, dos direitos que lhe são
assegurados pelo ordenamento jurídico. Aplicabilidade do CDC
(Súmula 602, STJ). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada
pela executada.
Alega a agravante que não se pode efetuar a penhora do
patrimônio de uma Seccional para o pagamento da dívida de outra, já que, devido à
natureza de cooperativa habitacional da entidade, os cooperados devem responder
apenas pelas obrigações concernentes ao seu próprio empreendimento imobiliário.
Afirma que os requisitos para afetação patrimonial estão devidamente preenchidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178164-55.2020.8.26.0000
Voto no 45.445
3/5
aplicando-se analogicamente o regime de autonomia previsto na Lei no 4.591/64 para
que haja correlação entre a constrição e a origem da dívida executada, sendo viável a
penhora apenas quando a obrigação pertencer à construção habitacional
responsabilizada. Sustenta, por fim, que o Código de Defesa do Consumidor não se
aplica à espécie, visando o diploma a disciplinar apenas a relação entre a cooperativa e
os cooperados (Súmula 602, STJ).
Foi apresentada contraminuta às fls. 29/30.
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
O recurso não comporta acolhimento.
Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, “O
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de
suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
Neste particular, pretende a executada restringir a
responsabilidade por dívidas relativas a cada empreendimento ao patrimônio da
Seccional incumbida de construí-lo.
Entretanto, referida pretensão não está ancorada em
normas legais ou contratuais, restando inviabilizada a aplicação analógica do regime
de afetação previsto na Lei no 4.591/64 em prejuízo dos cooperados, principalmente
porque não há averbação do suposto patrimônio afetado no Registro de Imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178164-55.2020.8.26.0000
Voto no 45.445
4/5
competente, requisito essencial à sua validade (art. 31-B).
No Termo de Adesão e Compromisso de Participação
celebrado entre as partes, não existe qualquer dispositivo que limite a
responsabilidade patrimonial aos bens da Seccional gestora do empreendimento
que deu origem ao crédito executado.
Do mesmo modo, incabível a interpretação extensiva
do acordo firmado com o Ministério Público nos autos de ação civil pública em
prejuízo da parte exequente, já que o ajuste não afasta os direitos que lhe são
assegurados pelo ordenamento jurídico.
Vale dizer, nesta seara, que a agravante não constitui uma
cooperativa típica formada pela comunhão de esforços dos cooperados sem finalidade
lucrativa, tanto que o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que se
aplica a legislação consumerista aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas
sociedades cooperativas (Súmula 602), reconhecendo a vulnerabilidade dos
beneficiários frente à estrutura e à superioridade técnica da entidade responsável pela
atividade desempenhada.
Reconhecendo a possibilidade de atrelar o patrimônio
de uma Seccional à dívida originada de outra, a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Insurgência da executada
contra
penhora
deferida
sobre
unidade
habitacional
de
empreendimento gerido por Seccional diversa daquela responsável
pelo empreendimento que deu origem ao crédito objeto da execução
Pretensão da Cooperativa Bancoop à limitação da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2178164-55.2020.8.26.0000
Voto no 45.445
5/5
ao patrimônio das respectivas seccionais - Impossibilidade

Inexistência de fundamento legal ou contratual para tanto

Inadmissibilidade da aplicação por analogia da sistemática legal
relativa às incorporações com patrimônio de afetação por se dar em
detrimento aos direitos do consumidor (Súmula 602 do STJ)
Precedentes deste E. Tribunal - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2189366-29.2020.8.26.0000; Rel.
Alcides Leopoldo; 4a Câmara de Direito Privado; j. 25/08/2020)
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença Decisão que
rejeitou impugnação à penhora Agravante que é proprietária do
imóvel penhorado
Ausência de averbação de patrimônio de
afetação Responsabilidade da agravante que não está limitada ao
empreendimento que deu origem ao crédito executado Inteligência
do artigo 789 do Código de Processo Civil Manutenção da decisão
agravada. Nega-se provimento ao recurso.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2047136-61.2020.8.26.0000; Rel.
Christine Santini; 1a Câmara de Direito Privado; j. 05/10/2020)
PROCESSO CIVIL - Requerimento de levantamento da penhora que
recaiu sobre unidades autônomas de titularidade da cooperativa, sob
alegação que se trata de patrimônio de afetação de outros cooperados
- Inexistência de outros bens livres, ou de disposição de saldar a
dívida - Acordo firmado com o Ministério Público em ação civil
pública que não obsta a penhora de bens livres e desimpedidos da
cooperativa para saldar a dívida que lhe incumbe por força de
decisão judicial - Valor do crédito correto e confirmado por contador
judicial - Impugnação corretamente rejeitada • Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento no 0311248-41.2010.8.26.0000; Rel.
Francisco Loureiro; 4a Câmara de Direito Privado; j. 12/08/2010)
Mantém-se, por conseguinte, a r. decisão combatida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator